Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-38.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E ANTECEDENTES MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANTIDO O QUANTUM DE AUMENTO FIXADO NA SENTENÇA POR SER MAIS BENÉFICO AO RÉU. 2a FASE. AFASTADA A AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 129, § 9°, DO CP. BIS IN IDEM. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, ambos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que ouvida.
3. Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, ressalta-se que a lesão corporal foi provocada em uma adolescente, menor de idade (14 anos à época dos fatos), o que não atinge apenas a integridade física da ofendida, mas a sua dignidade, humilhando-a e submetendo-a à exposição social, o que aumenta demasiadamente o seu sofrimento. Logo, a intensidade do dolo do acusado quanto à prática da lesão corporal se mostrou mais exacerbada, o que autoriza o aumento da reprimenda.
4. Na 1a fase da dosimetria penal, à luz do critério objetivo-subjetivo, exaspera-se a pena-base segundo a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada em desfavor do réu. In casu, deixa-se de aplicar o referido aumento porquanto a operação realizada pelo Julgador a quo foi mais benéfica ao réu, devendo ser mantida.
5. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem. O art. 129, § 9o, do CP já prevê punição mais gravosa quando o crime é praticado em situação de violência doméstica.
6. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nas condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.